Tribunal: TJPA
Processo: 0807283-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807283-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HUDSON FERNANDO MORAES SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRONICO. PREVISÃO LEGAL DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP.
Decisão encontra amparo legal, revelando-se o cumprimento da pena em prisão domiciliar mais benéfico que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura do Estado, constituindo uso da tornozeleira eletrônica instrumento de fiscalização do cumprimento das condições impostas ao ora Agravante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado em favor do Apenado
HUDSON FERNANDO MORAES SILVA
, contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico, com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz o Agravante que o início de cumprimento da reprimenda se deu em regime SEMIABERTO, na Colônia Agrícola de Santa Isabel, porém, após a impetração de Habeas Corpus, o regime foi alterado para o ABERTO, sem qualquer justificativa acerca da utilização de monitoramento eletrônico.

Requer a reforma da decisão recorrida para que seja retirado o monitoramento eletrônico.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo provimento do recurso.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular encontra-se devidamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais entendo que não lhe assiste razão.

Dos autos verifica-se que o magistrado singular estabeleceu inicialmente o regime semiaberto para cumprimento de pena na Colônia Agrícola de Santa Isabel, porém, após a impetração do recurso de Habeas Corpus, foi provido a mudança de regime para o aberto e ao ser liberado foi colocado no Apenado monitoramento eletrônico.

Como é cediço a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do Juízo da execução, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

O artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais preceitua:

“ O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV - determinar a prisão domiciliar; (...).”

Portanto, constata-se que a decisão encontra amparo legal, revelando-se o cumprimento da pena em prisão domiciliar mais benéfico que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura do Estado, constituindo uso da tornozeleira eletrônica instrumento de fiscalização do cumprimento das condições impostas ao ora Agravante.

Verifica-se que o magistrado, utilizou-se de entendimento consolidado na Vara de Execuções Penais da RBM, onde estabelece que para a retirada do monitoramento eletrônico, é necessário que o Agravante use por 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento da pena em regime semiaberto ou pelo prazo de 90 dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto, determinando também que ao término do referido período, não havendo quebra das condições, que se proceda a retirada do equipamento.

Assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade da decisão a ensejar a sua alteração.

Neste sentido colaciono recentes decisões deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO – PRISÃO DOMICILIAR – MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
Inexiste ilegalidade na imposição de monitoramento eletrônico por tornozeleira aos condenados em cumprimento de pena em regime aberto e prisão domiciliar, eis que não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém/PA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0802877-73.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/04/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSO PARA O REGIME ABERTO.
INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE
.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. AGRAVANTE COM BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TESES RECHAÇADAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 641.320. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS,
deferindo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB.

2. Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte.

3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0802210-24.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023 )

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

P.R.I

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 31/07/2024